Tribunal: TJDFT
Processo: 0013664-87.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0013664-87.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB-COMERCIAL OTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator